Tribunal: TJDFT
Processo: 0726379-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726379-33.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: VERA LUCIA GILA PIEDADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. IRREGULARIDADE FORMAL NÃO CONSTATADA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A simples ausência de indicação, no agravo de instrumento, do endereço completo dos patronos das partes não configura irregularidade formal apta a autorizar o não conhecimento do recurso, tendo em vista o caráter eletrônico dos presentes autos e, ainda, do feito de origem, nos moldes do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preliminar suscitada em contraminuta rejeitada. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela devedora e homologou os cálculos realizados pela Contadoria Judicial. 3. O art. 505 do CPC estabelece que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide". O art. 508 do CPC, por sua vez, assenta que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 4. Se verificado que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial encontram-se em conformidade com os termos do título judicial, sobretudo no que se refere à incidência de juros de mora, não há falar em sua inadequação, tampouco em anatocismo, de modo que a pretendida alteração da metodologia de cálculo do débito exequendo, defendida pela executada, resultaria em indevida violação à coisa julgada, nos termos dos arts. 505 e 508 do CPC. 5. A litigância de má-fé, no esteio dos arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Por isso, não se pode presumir o dolo e a má-fé da agravante, pois a interposição do recurso, embora com argumentos veementes, constitui legítimo exercício do contraditório e da defesa do direito que entende possuir. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, 7o, 493, 494, 518 e 525, asseverando a existência de error in procedendo, porquanto ausente manifestação acerca de ponto que influencia nos cálculos da dívida, que deveria ser apreciada de ofício. Afirma que as questões suscitadas não têm o intuito de modificar o que já foi decidido nos autos, mas somente indicar erros e excessos nos cálculos do recorrido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 3o, 7o, 493, 494, 518 e 525, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Compulsando os autos, contudo, não se verifica imprecisão no exame técnico realizado pela Contadoria Judicial, a qual observou estritamente os termos do título judicial exequendo, aplicando-se, ao montante devido, os estritos termos indicados no título judicial, sobretudo no que se refere à alteração do patamar dos juros de mora após a entrada em vigo do Código Civil de 2002. Destaque-se, no ponto, que os cálculos realizados pelo referido setor técnico se limitaram a atualizar aqueles já homologados pelo Juízo a quo, de forma definitiva, ao ID origem 33339849. Nesse exame técnico, que, repita-se, já foi homologado em caráter definitivo, foi apurado que o valor de R$30.304,59 (trinta mil trezentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos), corrigido monetariamente e aplicando juros simples mensais de 0,5% a.m., para o período de junho de 1995 a dezembro de 2002, ou seja, até a entrada em vigor do CC/2002, resulta na quantia de R$80.800,58 (oitenta mil e oitocentos reais e cinquenta e oito centavos) (ID 31328142 - Pág. 6). Após, o referido valor foi corrigido monetariamente, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, totalizando o valor de R$538.507,52 (quinhentos e trinta e oito mil quinhentos e sete reais e cinquenta e dois centavos). Logo, é certo que a base de cálculo para aplicação dos juros e da correção monetária foi o valor de R$80.800,58 (oitenta mil e oitocentos reais e cinquenta e oito centavos) a partir de 1/1/2003. Contra essa constatação, frise-se novamente, a parte agravante não se insurgiu no momento oportuno. Logo, como bem assentado pela Contadoria Judicial, os cálculos devem utilizar a mesma base de cálculo a partir do valor apurado em 1/1/2003, para manter o o paralelismo com os cálculos efetuados pelo perito anteriormente. Alterar essa lógica, portanto, implicaria revolver a discussão relativa ao exame pericial já homologado definitivamente, o que não se pode admitir. É dizer, rever os termos e alegações fundadas contra ato judicial definitivo, isto é, não mais sujeitos a recursos, implicaria em indevida violação ao arts. 505 e 507 do CPC, segundo o qual é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (ID 31328142 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024